Tribunal: TJDFT
Processo: 0005635-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Trata-se de "pedido de reconsideração convolável em agravo interno", atacando a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com atualização do débito pelo IPCA-e em lugar da TR (ID 17746275). Contrarrazões do Distrito Federal no ID 18363271. No caso, trata-se de execução de honorários sucumbenciais, em cujo cálculo o próprio exequente, em 14/12/2015, aplicou a taxa referencial – TR (ID 11499468), com a qual, em 15/2/2016, concordou o Distrito Federal (ID 11499466). Expedida a requisição de pequeno valor – RPV em 29/6/2016 (ID 11499488), o Distrito Federal apresentou impugnação, dizendo que o devedor era o IPREV (15496512). O exequente, concordou com o Distrito Federal e, na mesma petição de 20/4/2020, pugnou pela revisão do cálculo com base no IPCA-e (ID 15626410). Foi proferida, então, em 17/6/2020, a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com base no Tema 733 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, expresso em que a sua decisão de inconstitucionalidade de preceito normativo não reforma ou rescinde decisão anterior que tenha adotado entendimento diferente (ID 16916909). Sucede que, na espécie, não há título judicial (sentença ou decisão dizendo qual o índice de correção monetária). Não houve homologação de cálculo do exequente. Assim, ausente, nestes autos, decisão judicial fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo da execução, é de ser adotado aquele definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A decisão, objeto do Tema 810, foi pela inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança (TR) para o fim de correção monetária. Na ocasião o STF fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Confira-se, ainda, a ementa do respectivo acórdão do RE 870.947/SE: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Portanto, restou definida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da aplicação da TR - utilizada nos autos - como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, elegendo, em seu lugar, o IPCA-e. Repise-se que não houve anterior decisão judicial, fixando o índice de correção monetária a ser aplicado no presente caso, de forma que não há preclusão a respeito, não cabendo aplicar o Tema 733 da Repercussão Geral do STF, sendo impositiva, nessa hipótese, a observância do Tema 810. Pelo exposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, provejo o agravo e reconsidero a decisão de ID 16916909 para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e. Preclusa esta decisão, apresente o exequente planilha atualizada do cálculo. Após, ao Distrito Federal. I. Brasília, 11 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator